Tribunal: STF
Processo: RE 1364064
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE CONCEDE O BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE ATACAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RE 590.809/RS. TEMA Nº 136. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. SIMPLES INDICAÇÃO DE TEMA OU PARADIGMA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XIII, 7º, XXXIII, e 201, § 1º, da Lei maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Transcrevo a preliminar de repercussão geral apresentada nas razões do apelo extremo (edoc. 11, fl. 03):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 709 - STF - RECONHECIMENTO 



    O presente recurso tem por objeto tema cuja repercussão geral já foi reconhecida por esse E. Supremo Tribunal, o de número 709, que da constitucionalidade do disposto no § 8º, artigo 57, da Lei 8.213/91, quanto ao afastamento compulsório da atividade nocivo do beneficiário de aposentadoria especial, conforme se transcreve a seguir: 



    Tema 709 - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 57, § 8º, DA LEI Nº 8.213/91. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL INDEPENDENTEMENTE DO AFASTAMENTO DO BENEFICIÁRIO DAS ATIVIDADES LABORAIS NOCIVAS À SAÚDE. 



    Relator: MIN. DIAS TOFFOLI 



    Leading Case: 788.092/SC 



    Há Repercussão? Sim 



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, inciso XIII, 7º, inciso XXXIII e 201, § 1º da Constituição Federal, a constitucionalidade do afastamento compulsório da atividade nociva pelo beneficiário de aposentadoria especial, determinada pelo artigo 57, § 8º, da Lei 8.213/91. 



    Resta, portanto, preenchido o requisito da repercussão geral.” 



    Não foi demonstrada de forma efetiva, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, a repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.



    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.5.2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, inviabiliza o exame do referido recurso mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1135507 AgR, Rela. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1102846 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 21.8.2018).



    Ressalto que a deficiência da preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo de instrumento, alcançada pelo manto da preclusão consumativa.



    Noutro giro, transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “1. A ação rescisória, instrumento processual de caráter desconstitutivo destina-se a sanear coisa julgada defeituosa, nas hipóteses contempladas pelo artigo 485 do CPC. Considerada a natureza do instituto, que abala a estabilidade de relações jurídicas cobertas pelo manto da res judicata, cediço que a interpretação do permissivo legal deve fazer-se restritivamente, sem extensões hermenêuticas que comprometam indevidamente a segurança jurídica dos que constituíram vínculos e hauriram expectativas a partir do pronunciamento judicial, a priori, definitivo - porquanto irrecorrível. 



    2. Não importa violação literal a dispositivo de lei, a solução do acórdão transitado em julgado que, com base no decidido pela Corte Especial desta Corte na Arguição de Inconstitucionalidade nº 5001401-77.2012.404.0000, apreciando a regra do art. 57, § 8º da Lei 8.213/91 assentou não ser vedado ao trabalhador, após a percepção do benefício de aposentadoria especial, retornar ao desempenho de atividades nocivas à saúde. 



    3. Não é possível a rescisão do julgado porque não há coisa julgada inconstitucional, uma vez que o Supremo Tribunal Federal ainda não se pronunciou sobre a questão aqui versada, além de se tratar de matéria, senão pacificada, ao menos controvertida à época do julgamento do provimento judicial rescindendo. 



    4. A aposentadoria é especial (implementados os requisitos) em razão do exercício atividade penosa, perigosa ou insalubre, o que não impede, por óbvio, opcionalmente a continuidade do exercício de tais atividades, mesmo com aposentação, que, diga-se, não é compulsória. 



    5. A ação rescisória não pode e nem deve ser utilizada como sucedâneo recursal em caso de inconformidade da parte com acórdão que decidiu de forma contrária á sua pretensão. O uso da rescisória (em sendo uma exceção à regra geral da imutabilidade da coisa julgada) é reservado para hipóteses restritas, nos casos taxativamente enumerados nos incisos do art. 485 do CPC.” 



    O recurso extraordinário discute, nas palavras do recorrente, o “(...) Afastamento do segurado do exercício da atividade exposta a agentes nocivos para receber aposentadoria especial. Violação aos artigos 5º, XIII, 7º, inciso XXXIII, e 201, § 1º, da CF/88” (fl. 01, doc. 171), o que corresponde ao mérito do acórdão rescindendo. Segundo o entendimento desta Suprema Corte, as alegações referentes ao mérito do julgado rescindendo não viabilizam a abertura da via extraordinária, pois as razões devem voltar-se contra os fundamentos do acórdão proferido no julgamento da ação rescisória, na hipótese, inexistência de ofensa a literal disposição legal (art. 485, V, do CPC) e impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. Precedentes desta Suprema Corte na matéria:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DO TEMA DE FUNDO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou todos fundamentos da decisão agravada, limitando-se discorrer acerca do caráter constitucional da controvérsia. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 607.422-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 09.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. A possibilidade de admissão de recurso extraordinário em ação rescisória restringe-se aos fundamentos constantes da própria rescisória, e não aos do acórdão rescindendo. 2. Recurso especial não provido. Ausência de substituição do julgado recorrido. Art. 512 do Código de Processo Civil. Preclusão de eventual matéria constitucional. 3. Alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI 678.004-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 24.5.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A questão alusiva ao cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito processual, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 2. De mais a mais, é firme o entendimento desta nossa Casa de Justiça no sentido de que o recurso extraordinário interposto em processo de ação rescisória há de voltar-se contra fundamentação do acórdão nela proferido e não a da decisão rescindenda (RE 408.409-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). 3. Agravo regimental desprovido” (AI 598.496-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 19.4.2012).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    Ademais, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que eventual modificação de jurisprudência não figura entre as estreitas hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil. Nessa linha, colho a AR 2.605, Rel. Min. Cármen Lúcia, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809/RS. TEMA 136. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR AO ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AR 2605 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.10.2019).



    Ressalto, por oportuno, a decisão proferida pelo Plenário desta Corte, ao julgar o RE 590.809-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática da repercussão geral, no qual se afastou a possibilidade de utilização da via rescisória para uniformizar a jurisprudência. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (RE 590809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 24.11.2014).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora